Tribunal: TJSP
Processo: 2226289-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de deliberações de assembleia condominial. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a correção dos polos ativo e passivo. Insurgência. Questão sobre a emenda da inicial que não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Antecipação da tutela que deverá ser apreciada após a emenda da inicial. Afastamento da decisão que a denegou antes da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de deliberações de assembleia condominial. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a correção dos polos ativo e passivo. Insurgência. Questão sobre a emenda da inicial que não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Antecipação da tutela que deverá ser apreciada após a emenda da inicial. Afastamento da decisão que a denegou antes da correção dos polos da relação processual.

Agravo conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida.